Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011959-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR PEDROSO - CPF: 004.896.421-28 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SATURNINO SOARES DE MORAES NETO - CPF: 630.469.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULIANE VIEIRA DE SANTA CECILIA - CPF: 667.054.361-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13
, DO CP) E AMEAÇA QUALIFICADA (ART. 147, § 1o, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.

PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. CRIME DE AMEAÇA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME (CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E IMPUTABILIDADE).
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. MOTIVOS DO CRIME (BANALIDADE) CONSIDERADOS GENÉRICOS E ÍNSITOS AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DA AMEAÇA (TEMOR CAUSADO À VÍTIMA) QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO RESULTADO NATURALÍSTICO DO DELITO. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. PENAS-BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL REDIMENSIONADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante

pela prática dos crimes de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (A
rt
. 129, § 13
,
do
CP) e ameaça qualificada (A
rt
. 147, § 1o,
do
CP), em concurso material (A
rt
. 69,
do
CP), no âmbito de violência doméstica (Lei n. 11.340/2006)
à pena de
sentença fixou a pena total em 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente:

(I) a culpabilidade e os motivos do crime (referentes à lesão corporal);
e

(II) as circunstâncias e consequências do crime (referentes à ameaça).

III. Razões de decidir:

3. No tocante ao crime de lesão corporal (A
rt
. 129, § 13
,
do
CP), assiste razão à Defesa. A valoração negativa da
culpabilidade
baseada na "total consciência da ilicitude" e na "imputabilidade" do agente viola o Enunciado Orientativo n. 12 desta Corte, pois tais elementos integram o conceito analítico de crime
.

4. A tentativa da Procuradoria-Geral de Justiça de manter a negativação por fundamento diverso (crime praticado na presença do filho da vítima), não arguido na sentença, configuraria vedada
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

5. Igualmente, os
motivos do crime
(lesão corporal), negativados pela "ausência de motivo plausível" ou "banalidade", revelam-se fundamentação genérica e ínsita à própria reprovabilidade do tipo penal, o que é vedado pelo Enunciado Orientativo n. 15 desta Corte.

6. Quanto ao crime de ameaça (A
rt
. 147, § 1o,
do
CP), a negativação conjunta das
circunstâncias e consequências
baseada no "temor gerado à vítima
" caracteriza

bis in idem
, visto que o temor é a própria essência (resultado naturalístico) do delito, conforme o Enunciado Orientativo n. 15.

7. Afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
a pena definitiva restou em
02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito analítico de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no A
rt
. 59 do CP, a qual se refere à reprovabilidade da conduta."

"2. A alegação de ausência de motivo plausível ou de banalidade da ação é genérica e ínsita à própria reprovabilidade da conduta delituosa, não servindo como fundamento idôneo para exasperar a pena-base pela circunstância judicial dos motivos do crime."

"3. O temor infligido à vítima é a essência do crime de ameaça (A
rt
. 147 do CP), configurando elemento intrínseco ao tipo penal (resultado naturalístico), sendo vedada sua utilização para exasperar a pena-base a título de circunstâncias ou consequências do crime, por manifesto
bis in idem
."

"4. A inovação de fundamentos pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, visando manter a negativação de circunstância judicial por motivo diverso do adotado na sentença, configura
reformatio in pejus
quando o recurso é exclusivo da defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP). art. 33, § 2o, "c"; art. 44,
I
; art. 59; art. 61, II, "f"; art. 69; art. 129, § 13
; art. 147, § 1o.
L
ei n. 11.340/2006. enunciado orientativo n. 12 (TJMT). enunciado orientativo n. 15 (TJMT).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
27/8/2019. STJ, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
de 10/9/2019. STJ, HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
07/12/2015. SÚMULA 588/STJ.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALMIR PEDROSO
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13
(Lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) e no art. 147, § 1o (Ameaça qualificada), c/c o art. 69 (Concurso material), todos do Código Penal, observadas as disposições da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões recursais (Id. 298711898), a Defesa
restringe

o apelo à
readequação da
dosimetria da pena
para afastar as circuns
tâncias judiciais de “
culpabilidade
” e
d
os

“
motivos do crime
”
de Lesão Corporal, e afastar a
“
circunstâncias e consequências do crime
”
de ameaça
.

Subsidiariamente,
requer a aplicação das frações
de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de
pena, para
exasperar negativamente as circunstâncias judiciais do crime de
Lesão
Corporal.

Em contrarrazões (Id. 298711902), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a idoneidade da fundamentação sentencial e a proporcionalidade da pena aplicada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo. Sugeriu o afastamento da negativação das consequências do crime de ameaça e a readequação da fração de aumento na lesão corporal, mas propôs a manutenção da negativação da culpabilidade e dos motivos deste último,
por fundamentos diversos dos utilizados na sentença.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, Excelência, não há insurgência quanto à materialidade e autoria dos delitos, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação da dosimetria da pena.

A Defesa pleiteia a reforma da sentença, visando o redimensionamento das penas-base de ambos os crimes (lesão corporal e ameaça) para o mínimo legal.

Do Crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 13, do CP)

O apelante requer o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular:

“I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.”

(
sic)

Assiste razão à Defesa.

A fundamentação utilizada pela magistrada singular para exasperar a pena-base viola o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça.

A
culpabilidade
para o efeito do montante da pena
-
base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da
ordinariedade
, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a consciência da
ilicitude e a imputabilidade
do agente são elementos integrantes da culpabilidade em sentido estrito, ou seja, substratos analíticos do conceito de crime, não se prestando para majorar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido, dispõe o
Enunciado Orientativo n. 12
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça
:

" (...) Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CPP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.
No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
27/8/2019). [...]
(HC 505.263/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
de 10/9/2019) (negritou-se)

Ainda que a Procuradoria-Geral de Justiça tenha sugerido a manutenção da negativação por fundamento diverso (crime praticado na presença do filho especial da vítima), tal inovação, em recurso exclusivo da defesa, configuraria vedada
reformatio in pejus
.

Destarte, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

No tocante aos
motivos do crime
, assim fundamentou a sentença:

“IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação
.”

(
sic)

Novamente, assiste razão ao apelante.

A motivação utilizada pela sentenciante
,
ausência de motivo plausível ou banalidade
,
revela-se genérica e ínsita à própria reprovabilidade da conduta delituosa, não extrapolando o tipo penal
,
transcrevo a jurisprudência do Col. STJ nesse sentido:

“
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa.
” (HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
07/12/2015).

Conforme o Enunciado
Orientativo n. 15
desta Corte,
“
As elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Acolhidas as teses defensivas para afastar a negativação dos vetores da
culpabilidade
e dos
motivos do crime
, resta
prejudicada
a análise subsidiária quanto à fração de aumento, pois a pena-base será reconduzida ao mínimo legal.

Do Crime de Ameaça (Art. 147, § 1o, do CP)

O apelante postula o afastamento da valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime
.

A magistrada
a quo
fundamentou a negativação conjuntamente, nos seguintes termos:

“Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências, por certo geraram
temor
a vítima
.”

(
sic)

A tese defensiva merece prosperar.

O temor infligido à vítima é a própria essência do crime de ameaça, configurando-se como elemento intrínseco ao tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.

Utilizar o resultado naturalístico do delito
,
o temor
,
para exasperar a pena-base configura manifesto
bis in idem
, prática vedada pelo já mencionado Enunciado Orientativo n. 15 deste Sodalício
.

Destarte, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de ameaça.

Diante das modificações implementadas, impõe-se a readequação das penas do apelante.

-
Crime de Lesão Corporal (Art. 129, § 13
, do CP)

A pena para este delito é de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Na
primeira fase
, afastadas as valorações negativas da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Torno definitiva a pena para o crime de lesão corporal em
02 (dois) anos de reclusão
.

-
Crime de Ameaça (Art. 147,
caput
, do CP)

A pena prevista é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa das circunstâncias e consequências, fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) mês de detenção
.

Na
segunda fase
, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido com violência doméstica). Mantenho a exasperação fixada na sentença em 10 (dez) dias, resultando a pena intermediária em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento prevista no § 1o do art. 147 do Código Penal, que determina a aplicação da pena em dobro. Aplicando o aumento, fixo a pena definitiva para o crime de ameaça em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Do Concurso de Crimes

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somam-se as reprimendas, tornando a pena final do apelante
VALMIR PEDROSO
definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, conforme fixado na sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico (Art. 44, I, do CP, e Súmula 588/STJ).

Ante o exposto, em
dissonância
parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO

e

DOU

PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por

VALMIR PEDROSO
,
para tornar a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime inicial aberto
,

mantendo-se
incólumes
os demais aspectos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025